Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-92.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel mediante instituição de garantia fiduciária. Ação de resolução contratual por desinteresse do comprador em manter o negócio, mediante devolução dos valores pagos. Comprador inadimplente. Inaplicabilidade das Súmulas TJSP no 1 e STJ no 543, já que dizem respeito à resilição unilateral de compromisso de compra e venda. Mora do comprador que autoriza o credor a

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel mediante instituição de garantia fiduciária. Ação de resolução contratual por desinteresse do comprador em manter o negócio, mediante devolução dos valores pagos. Comprador inadimplente. Inaplicabilidade das Súmulas TJSP no 1 e STJ no 543, já que dizem respeito à resilição unilateral de compromisso de compra e venda. Mora do comprador que autoriza o credor a retomar o bem e aplicar o produto da venda ao débito, o que torna indevida a devolução pura e simples das parcelas pagas. Ação improcedente. Recurso improvido.